Tribunal: TJDFT
Processo: 0740257-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740257-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ CLOVIS DE TOLEDO, DIRCEU AIRES DOS REIS, SALOMAO DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão exarada no Proc. 0701809-14.2020.8.07.0001, do qual já foi extraído AGI anterior (0704069-67.2020.8.07.0000), distribuído em 20/02/2020 à egrégia 3a T. Cível, competente, destarte, para o presente recurso, em virtude da prevenção. Redistribua-se, pois, à 3a Turma, com as homenagens de estilo. Brasília, 18/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR